Tribunal: TJSP
Processo: 2031787-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031787-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SANDRA
REGINA NASCIMENTO e CARMOZINA DE JESUS ALVES DOS SANTOS, são
agravados MARLI SANTIAGO DOS SANTOS e CLAYTON SANTOS BRANCO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031787-18.2020.8.26.0000 -Voto no 22172 - R
2
VOTO No: 22172
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No:
2031787-18.2020.8.26.0000
COMARCA: FORO REGIONAL DE ITAQUERA
AGRAVANTE: SANDRA REGINA NASCIMENTO E OUTRO
AGRAVADO: MARLI SANTIAGO DOS SANTOS E OUTRO
R.G. Agravo de instrumento. Não preenchidos os requisitos
estabelecidos pelo artigo 330 do Código de Processo Civil para a
concessão do pedido de tutela de urgência. Ausência de
probabilidade do direito. Há necessidade do contraditório e
produção de provas. Agravo desprovido.
Segundo inicial, as agravantes ingressaram com ação
de indenização em decorrência de agressões físicas, morais e maus
praticados pelos agravados, atingindo-lhes a integridade física, honra e
dignidade, interferindo os últimos nas relações cotidianas, afetividade e
harmonia das relações familiares mantida entre as agravantes,
abrangendo a presente lide condutas dos agravados que violam direitos
de idosas.
As agravantes requerem a proibição do Agravado
Clayton Santos Branco de Oliveira de ingressar no terreno em que
reside a Agravante Carmozina de Jesus Santos; retirada da Agravada
Marli Santiago dos Santos, no prazo de cinco dias, do imóvel em que
reside, localizado no mesmo terreno em que encontra-se localizado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031787-18.2020.8.26.0000 -Voto no 22172 - R
3
imóvel de sua genitora, ora Agravante, Carmozina Santiago dos Santos;
sejam impedidos os Agravados de se aproximarem das Agravantes,
permanecendo a uma distância mínima de 1 km de distância; a
proibição dos Agravados de manterem contato com as Agravantes por
qualquer meio de comunicação, especialmente por intermédio de
aparelhos
celulares,
telefones
fixos,
redes
sociais,
aplicativos
whatsapps, ou via correio.
Contrarrazões apresentadas às págs. 331/338.
É o relatório.
Primeiramente, cumpre salientar que o presente
agravo apenas analisa a correção da não concessão da antecipação da
tutela, não se adentrando nas questões de mérito ventiladas pela
agravante.
Neste sentido a concessão da tutela antecipada se
baseou no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e
no “juízo de verossimilhança”.
O art. 300 do CPC afirma que a tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
Em que pesem as ponderações lançadas nas razões
recursais,
no
caso
em
exame,
encontram-se
suficientemente
justificados os requisitos necessários à sua não concessão.
A respeito desses requisitos, LUIZ FUX, na Obra
“Tutela Antecipada”, comenta às págs. 105 que:
“O artigo 273, com sua nova
redação, permite a tutela antecipada toda vez
que a prova inequívoca convença o Juízo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031787-18.2020.8.26.0000 -Voto no 22172 - R
4
verossimilhança (aproximação da verdade) da
alegação de que o direito objeto do 'judicium'
submete-se a risco de dano irreparável ou de
difícil reparação. Ambos os conceitos devem ser
analisados à luz da pretensão de direito material
e do princípio da especificidade, segundo o qual
o ordenamento deve dar ao credor aquilo que
ele
obteria
se
a
conduta
devida
fosse
voluntariamente cumprida pelo devedor. Em prol
do
prestígio
do
Judiciário,
como
atuante
substitutivo do comportamento devido pelas
partes, deve mesmo evitar que o credor sinta os
efeitos do inadimplemento, aqui considerado
como 'lesão' ingênere do direito do autor.”
Ao se falar dos requisitos que o artigo 273 prevê, o
Professor KAZUO WATANABE, ao participar do Seminário do CPC e Suas
Recentes Alterações - Tutela Antecipada Específica e Obrigações de
Fazer e Não Fazer, ensina que:
“O juízo da verossimilhança é
um juízo de probabilidade. O Juiz pode chegar a
vários graus de probabilidade mais intenso,
menos intenso, médio, etc. MALATESTA, na
classificação que apresenta à probabilidade
mínima, chama de verossímil; à probabilidade
média, de provável e à probabilidade máxima,
de probabilíssima...
A
expressão
'prova
inequívoca' sabemos nós, não é muito feliz; mas
ela foi adotada para substituir uma outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031787-18.2020.8.26.0000 -Voto no 22172 - R
5
expressão que estava no texto primitivo, que era
'prova documental'...Mas o que importa é
constar que, ao se utilizar de expressões 'prova
inequívoca' e 'juízo de verossimilhança', o
legislador quis deixar claro que não se trata de
'fumus boni juris' do processo cautelar...”.
É dentro dessa compreensão
do instituto que se pode dizer, aqui, presentes a
verossimilhança e o risco de dano, com fundado
receio de sua possível irreparabilidade.
Lembrando que o art. 273 do CPC de 1973
equivale ao art. 300 do novo CPC.
E, assim, conforme despacho agravado:
"Com efeito, não vislumbro preenchidos os requisitos
estabelecidos pelo artigo 330 do Código de Processo Civil para a
concessão do pedido de tutela de urgência. Não há, neste breve juízo de
cognição sumária, elementos que evidenciem a probabilidade do direito
das autoras. No mais, também não está presente o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo, eis que, conforme se verifica, o fato
narrado ocorreu em março de 2019, ou seja, há mais de 9 meses, o
que, por si só, descaracteriza a urgência pleiteada. Assim, diante do
exposto, indefiro o pedido de urgência, com fulcro no artigo 300 do
Código de Processo Civil".
Do exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator